Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709161-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO PINTO DE MESQUITA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, GERVÁSIO PINTO DE MESQUITA, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (autos no 0703771-54.2020.8.07.0007), reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do réu e determinou que o autor agravante emendasse a inicial para incluir a União no polo passivo da demanda no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Por meio da decisão de ID 15651238, foi indeferida a gratuidade de justiça e determinada a intimação do agravante para recolher o preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Considerando que o preparo foi recolhido adequada e tempestivamente (ID 15691900), o presente recurso deve ser conhecido, uma vez que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Verifica-se, todavia, que o agravante não formulou qualquer pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que não houve citação da parte agravada. Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora